Tribunal: TJMT
Processo: 1004948-24.2021.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004948-24.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato e da Desobediência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO HOFFMANN SCHULTZ - CPF: 838.522.630-34 (APELADO), FABERSON LUIS SOTT - CPF: 029.698.431-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENAN CAVALCANTI - CPF: 773.868.681-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. DESACATO A MILITAR. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE DO AGENTE. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS AVARIAS E A CONDUTA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DE DESACATAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença que absolveu impropriamente o acusado da prática dos crimes de dano qualificado (CPM, art. 259, parágrafo único) e desacato a militar (CPM, art. 299), impondo-lhe medida de segurança de tratamento ambulatorial, com reavaliação periódica.

2. Fatos relevantes:
(i)
o apelante foi preso após resistir à ordem legal de guarnição militar, danificar viatura policial e proferir ofensas contra os policiais;
(ii)
reconhecida sua inimputabilidade, com base em exame pericial que atestou doença mental grave;
(iii)
sentença absolveu impropriamente o agente, aplicando medida de segurança.

3. Requerimentos:

(i)
absolvição quanto ao crime de dano, por ausência de materialidade delitiva;
(ii)
absolvição quanto ao crime de desacato, por ausência de dolo;
(iii)
desclassificação do crime de dano para sua forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se as provas são suficientes para demonstrar a materialidade do crime de dano;
(ii)
se a inimputabilidade do agente afasta o dolo na prática do crime de desacato; e
(iii)
se é possível a desclassificação do dano qualificado para a forma simplificada do tipo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inviável a absolvição por ausência de materialidade se as provas produzidas durante a instrução demonstram a existência de nexo de causalidade entre as avarias na viatura e a conduta imputada ao acusado.

6. A inimputabilidade exclui a culpabilidade, mas não afasta a ilicitude nem o dolo da conduta típica.

7. A desclassificação do crime de dano qualificado para sua forma simplificada é incabível se há provas suficientes de que os danos causados recaíram sobre bem público, no caso, viatura militar.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPM, arts. 259, parágrafo único, e 299; CPP, arts. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
HC
789.951/MS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Renan Cavalcanti
contra a sentença do Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n.

1004948-24.2021.8.11.0042, que o absolveu impropriamente pela prática dos crimes de dano qualificado (CPM, art. 259, parágrafo único) e desacato a militar (CPM, art. 299), impondo-lhe a
medida de segurança de tratamento ambulatorial
, com reavaliação periódica a cada 06 (seis) meses.

Em suas
razões recursais
, por meio da Defensoria Pública, o apelante requer a sua absolvição própria quanto ao crime de dano qualificado, ao argumento de que não haveria provas da materialidade, pois as avarias descritas no laudo pericial não teriam nexo de causalidade com a conduta descrita na denúncia.

Igualmente, requer a absolvição própria em relação ao delito de desacato, sustentando a ausência de dolo, haja vista a sua incapacidade de entender o caráter ilícito da conduta, em razão de doença mental grave, que justificou o reconhecimento da sua inimputabilidade (id.

273581040).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 273581042).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.

277977388).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Renan Cavalcanti
foi denunciado pela prática dos crimes de ameaça (CPM, art. 223), dano qualificado (CPM, art. 259, parágrafo único), desacato a militar (CPM, art. 299) e desobediência (CPM, art. 301), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) I – Consta dos autos em epígrafe que, no dia 04/10/2019, durante a madrugada, na Rua Doutor Virgílio Alves Corrêa, n. 1.630, bairro Goiabeiras, no município de Cuiabá/MT,
o denunciado desobedeceu ordem legal de autoridades militares, quem sejam o Sd PM Luciano Hoffmann Schultz e o Sd PM Faberson Luis Sott.

II – Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo acima mencionadas, no município de Cuiabá/MT,
o increpado danificou bem público, qual seja a viatura do quartel da Polícia Militar, de placa QCT 4329.

III – Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo acima mencionadas, no município de Cuiabá/MT,
o imputado desacatou militares, quem sejam o Sd PM Luciano Hoffmann Schultz e o Sd PM Faberson Luis Sott, no exercício de função de natureza militar.

IV – Além disso, restou apurado, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo acima mencionadas, na via pública do município de Cuiabá/MT,
o denunciado ameaçou o Sd PM Luciano Hoffmann Schultz e o Sd PM Faberson Luis Sott, por palavras, de causar-lhes mal injusto e grave.

Segundo apurado no incluso caderno investigativo, na data dos fatos, a guarnição da Polícia Militar, composta pelos militares Sd PM Luciano Hoffmann Schultz e o Sd PM Faberson Luis Sott, foi acionada para atender uma ocorrência de suposta prática do crime de aborto.

A par do noticiado, a guarnição policial dirigiu-se até o local indicado, quando, então, o denunciado confirmou a prática do crime de aborto outrora noticiado através do 190, afirmando, na

ocasião, que sua companheira teria sofrido um aborto após fazer uso de medicação que o mesmo havia indicado.

Razão disso, a guarnição informou ao denunciado e à sua companheira a necessidade de conduzi-los até a central de flagrantes para esclarecimentos acerca da suposta prática do delito de aborto.

Na oportunidade, o denunciado identificou-se como policial militar, sendo, portanto, solicitado ao mesmo que apresentasse o respectivo registro geral militar, o que fora negado pelo increpado, sob o argumento de que se identificaria tão somente para o oficial de dia.

Ressalte-se que, embora advertido, por diversas vezes, quanto a necessidade de apresentar sua identificação documental, o denunciado continuou desobedecendo a ordem emanada pela autoridade policial, de modo que lhe fora dada voz de prisão.

Ato contínuo, diante da resistência empregada, foi necessário o uso de força física moderada, bem como de algemas para efetivar a prisão do denunciado.

Se não bastasse, durante a sua colocação no compartimento de transporte da viatura policial, o increpado desferiu inúmeros pontapés, oportunidade em que provocou os danos apontados às fls. 188-196-PDF.

Ato contínuo, apurou-se, ainda, que, no trajeto até a central de flagrante para registro da ocorrência, o imputado desacatou os policiais militares Sd PM Luciano Hoffmann Schultz e o Sd PM Faberson Luis Sott, dizendo “o que vocês vão ganhar com isso seus recrutas desgraçados, vão tomar no meio dos seus cu,

vocês só são homens dentro desta farda”, além de os ameaçar afirmando que “calaria a boca da guarnição na bala” (...)
” (id.

273581965)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada improcedente, para declarar a extinção da punibilidade do agente quanto aos delitos de ameaça e desobediência, em razão da prescrição da pretensão punitiva, bem como para reconhecer a inimputabilidade do apelante e, por consequência,
absolvê-lo impropriamente
quanto aos delitos de dano qualificado e desacato a militar, razão pela qual lhe foi imposta a
medida de segurança de tratamento ambulatorial
, com reavaliação a cada 06 (seis) meses.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas da materialidade do crime de dano qualificado

A defesa sustenta que a materialidade delitiva não restou devidamente demonstrada, ao argumento de que as peças substituídas no veículo e as avarias descritas no laudo pericial não teriam nexo de causalidade com a conduta narrada na denúncia.

Assevera que os danos apresentados no laudo pericial “
tem grande relação com desgaste de uso e tempo e não com danos causados dolosamente por uma pessoa completamente incapaz mentalmente, algemada e presa dentro de uma VTR que só tem danos externos
”, motivo pelo qual pleiteia a absolvição própria do apelante, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

O pedido não deve ser acolhido.

A materialidade do crime de dano está devidamente demonstrada pela prova documental trazida aos autos, notadamente pelo resumo de atendimento para reparo de avarias (id. 273581959, pp. 84/91) e o relatório complementar (id. 273581959, pp. 92), aliados à prova testemunhal, colhida em juízo (mídia de id. 273581994).

O relatório complementar atesta que, diante das avarias causadas durante o atendimento da ocorrência, foram necessários reparos no cilindro da fechadura da tampa do porta-malas, na cobertura do gancho reboque, no adesivo plotagem da tampa traseira e na presilha da grade do para-choque traseiro do veículo Renault Duster, placa QCT-4329.

Em complemento, a testemunha
Faberson Luis Sott
, policial militar que atendeu a ocorrência, relatou em juízo que, considerando que a fechadura foi danificada pelo lado interno da viatura em razão dos chutes desferidos pelo apelante, foi necessária a utilização de um “
pé de cabra
” para abrir o porta-malas, situação que causou as avarias pelo lado externo do veículo.

Logo, ao contrário das alegações defensivas, as provas colhidas durante a instrução processual confirmam a versão acusatória de que o apelante danificou a viatura policial, não havendo dúvidas do nexo de causalidade entre a conduta descrita na denúncia e as avarias existentes no veículo.

Assim, não há como acolher o pedido de absolvição por ausência de provas da materialidade delitiva.

1.2. Ausência de dolo quanto ao crime de desacato

O apelante requer ainda a absolvição própria em relação ao delito de desacato, sustentando a ausência de dolo, haja vista a sua incapacidade de entender o caráter ilícito da conduta, em razão de doença mental grave, que justificou o reconhecimento da sua inimputabilidade.

Sem razão, contudo.

Convém esclarecer inicialmente que a inimputabilidade é causa de exclusão da culpabilidade, porém não afasta a tipicidade e a ilicitude da conduta.

De acordo com a doutrina, os inimputáveis “
são processados e julgados como qualquer outra pessoa, mas não podem ser condenados. [...] a culpabilidade é pressuposto da aplicação da pena. Sem imputabilidade (elemento da culpabilidade) não pode ser imposta uma pena”
(MASSON, Cleber.
Direito penal: parte geral
. 13. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 2023, p. 382).

Nesse viés, ao inimputável não é imposta “pena”, mas “medida de segurança”, isto é, o juízo de culpabilidade é substituído pelo juízo de periculosidade, que tem finalidade exclusivamente preventiva (e não retributiva) a fim de evitar novas ações ilícitas.

No caso, o exame de insanidade mental concluiu que o apelante na tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento à época dos fatos (id.

273581966), circunstância que não afasta o dolo da conduta, mas apenas a culpabilidade do agente (STJ,
HC
n. 789.951/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 22/06/2023).

Portanto, a vontade de praticar a conduta ilícita restou devidamente demonstrada nos autos, ainda que o apelante, em razão da doença mental, não tivesse capacidade de entender o caráter ilícito de sua ação, razão pela qual não há que se falar em absolvição própria por ausência de dolo.

2. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

Por fim, a Defensoria Pública requereu a exclusão da qualificadora do crime de dano, com a desclassificação da conduta para a forma simplificada do tipo, ao argumento de que não haveria provas robustas de que o acusado concorreu para o crime, haja vista a ausência de nexo causal entre a conduta e o dano comprovado nos autos.

Mais uma vez, sem razão.

Conforme demonstrado anteriormente, os elementos probatórios levantados durante a instrução evidenciam que o apelante causou danos à viatura policial, inexistindo dúvidas da materialidade e da autoria delitiva, de modo que mostra inviável a absolvição, nos termos do art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

Aliás, como bem pontuado no parecer ministerial, não há sequer interesse recursal neste ponto, já que não há pena a ser cumprida, se mostrando irrelevante discussões inerentes a questões relativas a reprimenda estatal inexistente.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Renan Cavalcanti
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025